Tribunal: TJDFT
Processo: 0002151-22.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇAS. CONEXÃO. COMPETÊNCIA VARA ESPECIALIZADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A violência praticada contra homem (irmão da vítima) e sua namorada, no mesmo contexto fático da violência doméstica e familiar praticada contra a mulher (ex-companheira) do ofensor, em virtude da conexão, atrai a competência do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, nos termos do artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal.
2. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
3. O crime de ameaça consuma-se no momento em que a intimidação chega ao conhecimento da vítima, desde que a promessa incuta temor na ofendida, como ocorreu na hipótese, conforme se observa do requerimento de instauração de procedimento apuratório, bem como da representação contra o apelante e requerimento de medidas protetivas.
4. Eventual pleito de isenção de qualquer consectário legal, incluindo-se custas processuais, não cabe na fase de conhecimento, devendo ser formulado perante o Juízo das Execuções Penais.
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.